Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010750-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAMON BORGES FIGUEIRA - CPF: 017.492.531-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS - CPF: 026.653.961-06 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LH - LANCE HOTEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.813.491/0001-58 (RECORRIDO), IZABEL A MOURAO LTDA - CNPJ: 21.905.638/0001-41 (RECORRIDO), RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 814.366.884-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 11 a 14/11/2024 Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): Deu provimento Dr. Jorge A. M. Ferreira (1o Vogal): acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1010750-18.2024.8.11.0003.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
AMENIT PAJUÇARA HOTEL
.

Recorrida:
RAMON BORGES FIGUEIRA E SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA ONLINE DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO UNILATERAL – AQUISIÇÃO DE NOVA HOSPEDAGEM – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242427685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, para cada reclamante, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)
a título de indenização por
danos materiais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Necessidade de suspensão do processo;

3)

Ausência de contrato entre a
MaxMilhas
e o hotel recorrente;

4)

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Apesar da alegação de inexistência de relação entre o recorrente e a empresa MM Turismo & Viagens S.A., não apresentou qualquer documentação que comprovasse suas alegações ou que desconstruísse as provas apresentadas nos autos. Além disso, em atenção ao id. 242427679, o e-mail de cancelamento da reserva foi encaminhado de
Amenit Hotel
para o endereço eletrônico
reservas@
amenithotel
.com.br
.

Ademais,
afasto
a preliminar de suspensão do processo devido à recuperação judicial da empresa MaxMilhas.

Isso porque, “
a aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento ajuizada em face da empresa recuperanda, que
deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial
, por meio da prolação da sentença de mérito,
a fim de possibilitar a habilitação do crédito
, conforme
Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
” (TJMT, 0016369-07.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
é fato
incontroverso que o polo ativo adquiriu pacote de turismo (hospedagem)
, bem como que o mesmo
foi cancelado por parte das reclamadas, surpreendendo os autores ao chegarem no seu destino de férias
.

Assim, da análise dos autos, constata-se que razão assiste os pedidos autorais, isto porque, da documentação que compõem os autos processuais, verifica-se que
as Reclamadas não apresentaram elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade
.

Pelo exposto, consigno que as demandadas não conseguiram se desincumbir do seu ônus probatório, pois a esta competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
(...).

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

merece parcial reparo
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pela autora. No entanto, os
reclamantes fazem jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados (
R$
1.540,00
),
na forma simples
,

uma vez que não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
HOSPEDAGEM
. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO
DO VALOR PAGO.
CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
FORMA
SIMPLES
.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O quantum indenizatório fixado na origem a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso a fim de compensar o dano sofrido e dentro do critério da razoabilidade.
2.
Restituição
devida na forma
simples
.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1050181-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E
HOSPEDAGEM POR EMPRESA INTERMEDIADORA
.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACOTE
. PRECLUSÃO LÓGICA NA CONDUTA DA EMPRESA.
DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
(...)
4) Ademais, deve-se considerar que ao tempo do evento da viagem os carnês estavam quitados, assim, desarrazoado o rompimento contratual, e abusiva a cláusula que permitiu o cancelamento, portanto, fazem jus
os autores ao ressarcimento da quantia paga até o ensejo da rescisão, na forma simples, valor que não se desincumbiu a empresa ré em demonstrar que efetivamente restituiu
(art. 373, II, CPC), apresentando tão somente proposta de composição com os valores que entendia devidos (ordem #22).
(...) (TJ-AP - RI: 00567032620198030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 03/11/2020, Turma recursal)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que
buscou uma solução administrativa junto aos demandados e ao PROCON, porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
,
para cada reclamante, arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$
1.540,00
(mil e quinhentos e quarenta reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos morais ajuizada por Ramon Borges Figueira e Shayane Alves Silva Delmonis em desfavor de MM Turismo E Viagens S.A, LH – Lance Hoteis LTDA. e Izabel A. Mourão Ltda. (AMENIT PAJUÇARA HOTEL)

Em síntese, os autores informam que realizaram a contratação do serviço de hospedagem, intermediado pela requerida MaxMilhas, correspondente a 7 diárias para dois adultos no AMENIT HOTEL no período compreendido entre 23.10.2023 a 30.10.2023, no valor de R$ 1.056,65 (mil e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Informam que antes da viagem confirmaram o status da reserva com hotel, tendo recebido o e-mail de confirmação, sem qualquer ressalva. Narram que ao chegarem na cidade de destino (Maceió) foram surpreendidos no
check in
do hotel com a notícia de que a reserva havia sido cancelada.

Afirmam que, após muita insistência, a rede hoteleira ofertou a possibilidade de uma nova contratação, contudo, os consumidores precisaram desembolsar o valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais). Sustentam que o valor da primeira reserva não foi reembolsado, mesmo após a tentativa de resolução de forma administrativa.

Buscam a condenação das demandadas a restituição do valor das reservas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) a título de
repetição do indébito,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405), e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ), qual seja a data de 23/10/2023;

2) Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Irresignada, a demandada Amenit Pajuçara Hotel apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de responsabilidade da rede hoteleira pelos fatos narrados, uma vez que não foi responsável pelo cancelamento das reservas.

Em sessão de julgamento realizada pelo Plenário Virtual no período de 4 a 7 de novembro de 2024, o Douto Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para “
reduzir
o quantum indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$
1.540,00
(mil e quinhentos e quarenta reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.”

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pelo douto relator.

Inicialmente, destaco não ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

É cediço que a rede hoteleira consta como participante da cadeia de consumo, sendo parceira comercial da empresa que ofereceu e vendeu o serviço de hospedagem, sendo que a venda aos autores ocorreu por do site da ré MaxMilhas.

Assim ambas requeridas respondem perante o consumidor, resguardado entre as empresas eventuais direito de regresso

Preliminar rejeitada.

No mérito, pela análise dos documentos acostados aos autos, é incontroverso o cancelamento das reservas dos autores no
Amenit Pajuçara Hotel, reservado pela plataforma MaxMilhas, nos dias 23.10.2023 a 30.10.2023, de forma unilateral e sem prévio aviso aos consumidores. Ainda, incontroversa a necessidade do pagamento de novas reservas para que pudessem usufruir das diárias.

É possível observar pela documentação apresentada pelas demandadas que a MaxMilhas deixou de realizar o repasse dos valores aos estabelecimentos parceiros em decorrência do processo de recuperação judicial, o que ensejou o cancelamento da reserva.

Ocorre que tal responsabilidade não pode ser transferida aos consumidores que suportaram o entrave estabelecido entre os prestadores de serviço.

Ora, não é verídica a informação de que a rede hoteleira não possui qualquer ingerência em relação aos fatos que ensejaram os pedidos de indenização dos autores, reportando a culpa de terceiros, no caso da plataforma onde foi feita a compra.

Em verdade, eventual cobrança de valores por parte da rede hoteleira deveria ser discutida em face da plataforma de buscas, sem que houvesse o cancelamento do serviço de forma unilateral.

Não obstante as providências para a escolha e reserva da estadia pretendida pelo consumidor, deve se atentar para as alterações que sobrevierem à contratação, a fim de manter atualizada as informações, mesmo porque decorre de um dever legal previsto no artigo 6o, III, do CDC.

Com efeito, no caso dos autos, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que as reclamadas, a despeito de confirmarem para os autores de que a reserva em hotel estava realizada e confirmada, não cumpriu com o informado, tendo a reserva sido cancelada pelo hotel e os autores sido cientificados tão somente quando já estavam no local.

Ademais, concernente à pretensão indenizatória material, uma vez caracterizada a falha na prestação do serviço, entendo que os danos materiais estão demonstrados no presente feito, uma vez que não ocorreu o reembolso das diárias não utilizadas pelos consumidores
no valor de
R$ 1.056,65 (mil e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Portanto, correta a decisão do Relator que afastou tão somente a restituição em dobro dos valores,
uma vez que não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Do mesmo modo, não comporta reforma a sentença que fixou os danos morais em favor dos consumidores.

No caso concreto, restou comprovada a tentativa de resolução de forma administrativa, inicialmente por meio do canal de atendimento das reclamadas e, posteriormente, por meio de processo administrativo junto ao PROCON/MT, ambos sem êxito.

Assim, inegável o transtorno, incômodo e constrangimentos suportados quando da ocasião, cuja descrição fática traz como consequência lesão à dignidade da pessoa humana, tal como a honra e a imagem da parte.

Dos ensinamentos de SÉRGIO CAVALIERI FILHO sobre o tema dano moral puro, pertinente referir:

(...)por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum.
[1]

Inexistindo outra forma de determinar o
quantum
compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

A indenização não pode ser ínfima ao ponto de não punir os réus e não os incentivar a melhorar o atendimento ao cliente, não repetindo o erro, mas também não pode ser excessiva a gerar enriquecimento indevido dos demandantes.

Destarte, observadas as balizadoras acima referidas, entendo que a importância fixada em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante apresenta-se adequada ao caso.

Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HOTELARIA. FÉRIAS. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE NOVA COMPRA DE ESTADIA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONECIDO E IMPROVIDO. (
N.U 1002111-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.

RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITE MAX MILHAS. RESERVA CANCELADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.DANO MATERIALCOMPROVADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE NOVAS DIÁRIAS.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1077365-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Com base em tais fundamentos,
ACOMPANHO
integralmente o voto do Relator, mantendo a sentença em seus exatos termos, por não haver qualquer modificação a ser feita, seja na interpretação dos fatos, seja na aplicação da legislação pertinente
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1o Vogal

[1]

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024